Tribunal: TJES
Processo: 0025503-50.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025503-50.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO JARDES DE LIMA e outros

APELADO: JAC MOTORS DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0025503-50.2018.8.08.0048

Embargantes: Fabio Jardes de Lima e Outra

Embargadas:
Jac Motors e Outras

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Fabio Jardes de Lima e Gabriela Lopes de Lima contra o acórdão de id. 12825477, que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de danos materiais, mas negou a indenização por danos morais.

Nas razões recursais de id. 13182072, os embargantes alegam em síntese que a) o acórdão padece de contradição interna, pois, não obstante a revelia que tornou incontroversos os fatos narrados, exigiu prova da violação a direito da personalidade, sendo o dano moral, no caso, presumido; b) o entendimento da Câmara está em desacordo com a jurisprudência pátria, que reconhece o dano moral em casos de demora excessiva no reparo de veículos e falta de peças ; c) a sequência de falhas e o descaso dos requeridos, com múltiplas paradas em viagem nacional e ineficiência da assistência técnica, configuram violação aos direitos da personalidade e do consumidor, não sendo mero aborrecimento; d) houve violação aos artigos 6º, 18 e 32 do Código de Defesa do Consumidor, com pedido de prequestionamento de tais dispositivos; e e) a falta de peças de reposição caracteriza vício do produto, ensejando as opções legais ao consumidor.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O mero aborrecimento decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que cause frustração ao consumidor, não caracteriza lesão aos direitos da personalidade e, portanto, não gera direito à indenização por danos morais. 2. A demora na obtenção de peças e a ineficiência na assistência técnica, embora possam configurar inadimplemento contratual, são insuficientes para justificar reparação extrapatrimonial, especialmente quando não demonstrado sofrimento psicológico exacerbado ou abalo à dignidade do consumidor. 3. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "o mero aborrecimento, mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido" (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.393.261/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). 4. No caso concreto, os apelantes não indicaram provas a serem produzidas, limitando-se a alegar insatisfação com o serviço prestado, o que não se traduz em dano extrapatrimonial indenizável. 5. Recurso conhecido e desprovido.

Conforme consignado no voto voto condutor,
"os transtornos relatados não ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e não configuram violação à esfera da dignidade dos consumidores"
, tendo tal entendimento sido acolhido à unanimidade pela Primeira Câmara Cível.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão virtual do dia 04.08.2025 a 08.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.